Tribunal: TJDFT
Processo: 0729697-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. HONORÁRIOS PERICIAIS. ARTIGO 833, INCISO IV, DO CPC. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. ANÁLISE. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RENDA DO DEVEDOR. ÔNUS DO CREDOR. DECISÃO REFORMADA.
1. O artigo 833, do Código de Processo Civil, que dispõe acerca dos bens do executado que não se sujeitam à penhora, elenca, em seu inciso IV, os honorários de profissional liberal.
2. A regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos da devedora, além da exceção explícita prevista no CPC, também pode ser excepcionada quando preservado percentual capaz de manter a dignidade da devedora e de sua família. Precedente do STJ.
3. A análise do risco de insubsistência de devedores quando a penhora recair sobre parte de seus salários deve dar-se conforme as particularidades do caso concreto, sendo ônus do credor demonstrar que a situação econômico-financeira do devedor é compatível com a medida, de forma a possibilitar um juízo de mitigação da regra da impenhorabilidade do salário.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.